Tribunal: TJDFT
Processo: 0753035-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753035-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SAITO &amp; SAITO LTDA - ME, CINTHIA YURI SAITO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 78964911 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de SAITO &amp; SAITO LTDA - ME, CINTHIA YURI SAITO DE SOUZA, indeferiu o pedido do banco agravante para a inclusão do nome da parte executada, ora agravada, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, por reputar que tal mecanismo é voltado à destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. O agravante recorre da aludida decisão, aduzindo que “apesar de o MM. Juízo singular não fazer uso costumeiro do referido sistema, a consulta sempre será possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo a justificar o indeferimento”. Destaca que “que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito”. Afirma também que a decisão agravada “gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação, da razoabilidade e eficiência, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil”. Assevera que “não há impeditivos legais para a busca de bens via tais sistemas, independentemente de o sistema CNIB possuir finalidade precípua não referente aos processos de execução, sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, efetivando-se as medidas requeridas, permitindo a rápida tutela jurisdicional, em conformidade com o já citado artigo 8o, do Código de Processo Civil”. Tece argumentos acerca do preenchimento no caso vertente dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência vindicadas neste recurso. Ao cabo, requesta que “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. No mérito, requer a completa reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 22340154) É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 22340154), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão das tutelas de urgência requeridas nesta pretensão recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo banco agravante capaz de justificar os provimentos provisórios almejados. Consoante sabido e consabido, o sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Como bem observado pelo Juízo a quo na decisão vergastada, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir medidas liminares pleiteadas. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO COMO O DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem para prosseguir com o normal curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator